Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO DE CAUSA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que, diante da ausência de manifestação da autora quanto ao cumprimento de sentença, extinguiu a demanda, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil e art. 27 da Lei no 12.153/2009. Em suas razões, a recorrente suscita nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de intimação pessoal da autora nos termos do art. 485, III do CPC. Pede a anulação da sentença. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado tendo em conta a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da recorrente. Gratuidade de justiça deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção do processo, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, CPC), exige a demonstração cumulativa de inércia do autor por mais de 30 dias, intimação pessoal para suprir a falta e, caso apresentada contestação, requerimento do réu.
5. A ausência de intimação pessoal da parte autora torna ilegítima a sentença terminativa por abandono. A inércia processual somente autoriza a extinção do cumprimento de sentença quando precedida de intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, providência que se mostra imprescindível mesmo na fase executiva.
6. Ademais, o cumprimento de sentença é regido pelo princípio do impulso oficial mitigado, competindo ao juízo adotar medidas aptas à efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo quando não caracterizado abandono deliberado da causa. A extinção prematura, sem a observância das garantias processuais mínimas e sem a demonstração de prejuízo ao regular andamento do processo, traduz indevida restrição ao direito de acesso à justiça. Assim, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que seja intimada a parte interessada, pessoalmente para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
8. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.